Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740289-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GERCIL BALBINO DE ALMEIDA NETO, DANIEL PERES RODRIGUES, LUCIANA MIRANDA RIBEIRO EMBARGADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DESPACHO A Procuradoria de Justiça afirma que é visível a litispendência entre este habeas corpus e aquele impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Assim, intime-se o Impetrante, para que no prazo de 5 (cinco) dias traga cópia integral do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo a questão, sob pena de indeferimento da inicial. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2023 23:09:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator